Tribunal: TJMT
Processo: 1021514-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021514-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO), M. R. F. P. S. C. - CPF: 105.448.251-95 (EMBARGADO), LEANDRO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 007.105.841-99 (EMBARGANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), LEANDRO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 007.105.841-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração. acórdão que deu provimento a agravo de instrumento. tratamento multidisciplinar de menor com tea. alegação de omissão sobre formas de cobertura e reembolso. inexistência de vícios do art. 1.022 do cpc. pretensão de rediscussão do mérito. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar que a operadora de saúde custeie integralmente o tratamento multidisciplinar da menor, em clínica e com profissionais já responsáveis pelo acompanhamento terapêutico, mediante pagamento direto ou reembolso integral das despesas comprovadas, inclusive quanto aos valores já despendidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à forma de cobertura dos procedimentos e (ii) ao reembolso integral dos atendimentos realizados fora da rede credenciada, à luz da normativa da ANS e dos limites contratuais; e, ainda, se devem ser enfrentados dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente a necessidade de custeio integral do tratamento multidisciplinar da menor, justificando a excepcionalidade decorrente da continuidade terapêutica e da preservação do vínculo estabelecido com a equipe que acompanha paciente com TEA.

4. O voto vencedor determinou, de forma clara e direta, o pagamento direto ou o reembolso integral das despesas, afastando limitações contratuais diante das particularidades comprovadas, não havendo omissão quanto à forma de custeio ou quanto ao reembolso.

5. A insurgência do embargante busca rediscutir a conclusão adotada, o que ultrapassa a finalidade dos embargos de declaração, restritos à correção de vícios formais do art. 1.022 do CPC.

6. Para fins de prequestionamento, a decisão enfrentou, ainda que de modo implícito, todas as matérias relevantes, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal invocado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o manejo dos embargos de declaração como via de rediscussão do mérito do julgamento. 2. Considera-se suficientemente prequestionada a matéria quando efetivamente apreciada no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.”

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, j. 03.04.2000; TJMT, N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 03.06.2025; TJMT, N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Rel. Desa. Nilza Maria P. de Carvalho, j. 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por BRADESCO SAÚDE S.A., contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por maioria, nos termos do voto do 1o Vogal, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada, para reformar a decisão agravada e deferir integralmente a tutela de urgência pleiteada, determinando que Operadora de Saúde custeie integralmente o tratamento multidisciplinar da menor agravante/embargante com os profissionais e na clínica onde já vem sendo atendida, seja mediante pagamento direto, seja mediante reembolso integral das despesas comprovadas; e reembolse os valores já despendidos com o tratamento, devidamente comprovados nos autos.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão é omisso quanto à forma de cobertura dos procedimentos e ao reembolso, insistindo em que o reembolso integral ou pagamento direto dos atendimentos realizados com prestador de livre escolha da segurada não se aplica ao caso em comento, uma vez que existe prestador credenciado e apto a fornecer o tratamento que a menor necessita.

Argumenta que a Resolução Normativa n° 566/2022 da ANS somente obriga as operadoras de saúde a arcarem com tratamento realizado por profissional fora da sua rede credenciada caso haja indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial, o que não ocorre no caso dos autos.

Aduz ainda que, mesmo em caso de indisponibilidade, o reembolso deve ser realizado nos limites das obrigações contratuais, conforme art. 12, VI, da Lei 9.656/98.

Requer, sob esses fundamentos, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados. Alternativamente, pedem o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais e constitucionais mencionados para fins de prequestionamento (cf. Id. no 318971381).

Nas contrarrazões a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 322035885).

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela rejeição dos aclaratórios, ressaltando que “não houve nenhuma omissão no r. acórdão, motivo pelo qual penso que a real intenção do embargante é a rediscussão do mérito do recurso de agravo de instrumento, o que não é possível em sede de embargos de declaração” (cf. Id. no 327453853).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por BRADESCO SAÚDE S.A., contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por maioria, nos termos do voto do 1o Vogal, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada, para reformar a decisão agravada e deferir integralmente a tutela de urgência pleiteada, determinando que Operadora de Saúde custeie integralmente o tratamento multidisciplinar da menor agravante/embargante com os profissionais e na clínica onde já vem sendo atendida, seja mediante pagamento direto, seja mediante reembolso integral das despesas comprovadas; e reembolse os valores já despendidos com o tratamento, devidamente comprovados nos autos.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em análise, verifica-se que as alegações do embargante não apontam efetivamente omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão embargado, mas revelam, na verdade, inconformismo com a conclusão adotada, pretendendo a rediscussão da matéria já decidida.

O embargante sustenta inicialmente que o acórdão é omisso quanto à forma de cobertura dos procedimentos e ao reembolso, insistindo em que o reembolso integral ou pagamento direto dos atendimentos realizados com prestador de livre escolha da segurada não se aplica ao caso em comento, uma vez que existe prestador credenciado e apto a fornecer o tratamento que a menor necessita.

Contudo, não há omissão no acórdão embargado.

O voto condutor foi claro ao determinar que a embargante “custeie integralmente o tratamento multidisciplinar da menor agravante com os profissionais e na clínica onde já vem sendo atendida, seja mediante pagamento direto, seja mediante reembolso integral das despesas comprovadas; e reembolse os valores já despendidos pela agravada com o tratamento, devidamente comprovados nos autos”.

Portanto, a decisão foi expressa ao determinar o reembolso integral das despesas comprovadas, afastando deliberadamente a limitação aos valores previstos contratualmente, determinação que decorreu da análise das peculiaridades do caso concreto, em que se verificou a necessidade de preservação do vínculo terapêutico já estabelecido entre a menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, e a equipe multidisciplinar que a acompanha.

Como bem destacado no voto vencedor, “o tratamento terapêutico é um dos pilares do desenvolvimento de crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista). O acesso contínuo a profissionais capacitados que utilizem metodologias específicas como ABA, TEACCH ou integração sensorial mostra-se essencial para a evolução comportamental, social e cognitiva da criança”.

Ressaltou-se ainda que “crianças com autismo, em regra, apresentam maior dificuldade para se adaptar a mudanças, de modo que a confiança estabelecida com os terapeutas integra o próprio processo terapêutico, funcionando como canal para avanços significativos”.

É importante ressaltar que, em situações excepcionais, justifica-se o custeio fora da rede credenciada, especialmente quando comprovado o risco de prejuízo à continuidade terapêutica da criança.

Inclusive este eg. Tribunal já estabeleceu precedentes no sentido de que a negativa de cobertura para tratamento fora da rede credenciada só é legítima quando comprovada a existência de tratamento equivalente na rede própria e que a interrupção abrupta do tratamento multidisciplinar pode gerar prejuízos irreparáveis ao paciente; vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO INICIADO FORA DA REDE CREDENCIADA POR AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO COM A MESMA EQUIPE. DIFICULDADE DE ADAPTAÇÃO DO PACIENTE. RISCO DE PREJUÍZOS AO TRATAMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. NECESSIDADE. RECUSA INDEVIDA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o custeio do tratamento do autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em clínica particular não credenciada. O tratamento teve início na clínica privada por ausência de profissionais aptos ao tratamento na rede credenciada à época.

2. A decisão agravada indeferiu a antecipação da tutela sob a justificativa de que a relação entre as partes é contratual e de que, disponibilizada rede credenciada para o atendimento, não se vislumbra a probabilidade do direito para a manutenção do tratamento em clínica privada às custas da operadora, nem tampouco a urgência da medida.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em analisar a negativa de cobertura do plano de saúde para tratamento em clínica não credenciada, em contraposição ao direito à saúde e à livre escolha de profissionais pelo paciente.

III. Razões de decidir

4. A negativa de cobertura para tratamento fora da rede credenciada só é legítima quando comprovada a existência de tratamento equivalente na rede própria.

5. No caso em análise, o próprio plano de saúde direcionou o paciente para a clínica não credenciada, em razão da inexistência de profissionais aptos ao tratamento na época.

6. A interrupção abrupta do tratamento multidisciplinar, com a mudança de equipe, pode gerar prejuízos irreparáveis ao desenvolvimento do agravante, configurando perigo de dano de difícil reparação.

7. A negativa de cobertura para tratamento fora da rede credenciada, no caso em tela, configura abusividade, porquanto viola o direito à saúde, à continuidade do tratamento e à boa-fé objetiva, princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar que a agravada forneça o tratamento do agravante na clínica particular.

Tese de julgamento: “1. A negativa de cobertura para tratamento fora da rede credenciada só é legítima quando comprovada a existência de tratamento equivalente na rede própria. 2. A interrupção abrupta do tratamento multidisciplinar iniciado fora da rede por indicação do próprio plano de saúde, com a mudança de equipe, pode gerar prejuízos irreparáveis ao paciente, configurando perigo de dano de difícil reparação. 3. A negativa de cobertura para tratamento fora da rede credenciada, no caso em tela, configura abusividade, porquanto viola o direito à saúde, à continuidade do tratamento e à boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 196; Lei 9.656/98, art. 17, pars.1o e 2o; CDC, art. 6o, inciso V.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1889704/SP; TJ-MT - N.U 1034452-10.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2024; TJ-MT - 1015976-81.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19/10/2022; TJ-SP - AI: 2132395-87.2021.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Boscaro, 10a Câmara de Direito Privado, j. 09/08/2021; TJ-SP - AI: 21030735120238260000, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6a Câmara de Direito Privado, j. 28/06/2023.

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, N.U 1013644-73.2024.8.11.0000, Julgado em 18/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

EMENTA: MENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PLEITO DO CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – MENOR DIAGNOSTICADO COM SÍNDROME DE WEIDMANN-STEINER E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO JUNTO À CLÍNICA EM QUE O AUTOR JÁ VINHA REALIZANDO OS TRATAMENTOS DE FORMA PARTICULAR – RISCO DE PREJUÍZO EM VIRTUDE DO VÍNCULO FORMADO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS NOS LIMITES CONTRATUAIS – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura. (STJ - AgRg no Ag 1355252/MG).”

“A mudança para Clínica diversa da que o menor já realizava o tratamento poderá ser prejudicial para o seu desenvolvimento, uma vez que já formou um elo com os Profissionais que o atendem, motivo pelo qual deve ser mantido o tratamento junto a Clínica na qual já vinha sendo atendido”

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 10159768120228110000, Data de Julgamento: 19/10/2022, Data de Publicação: 23/10/2022).

Portanto, não há omissão, tendo o acórdão concluído, com base nas provas dos autos, pela ausência de comprovação da posse anterior das embargantes.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito já decidido, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Por fim, para fins de prequestionamento, consigno que todos os dispositivos legais invocados pela embargante foram devidamente apreciados, ainda que implicitamente, restando analisadas as matérias neles contidas ou afastadas pelas razões expostas, o que é suficiente para possibilitar o manejo de eventual recurso aos Tribunais Superiores, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo das embargantes, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2o do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025